Tribunal: TJDFT
Processo: 0745882-21.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PASSAGEM AÉREA. VOUCHER DE DESCONTO. JUNTADA DE DOCUMENTO APÓS A SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a empresa requerida a lhe pagar a quantia de R$ 7.094,79 (sete mil, noventa e quatro reais e setenta e nove centavos), referente a passagens aéreas não utilizadas.
2. Nas razões recursais (ID 55447311), o recorrente sustenta que firmou contrato de compra e venda de passagens aéreas internacionais com a requerida, no valor de R$ 10.989,09, acrescentando que, embora tenha pago, no ato da compra, apenas R$ 7.468,20, o preço total das passagens foi complementado com crédito de R$ 3.502,82, que obteve após acordo celebrado com a mesma empresa, em outra ação indenizatória (ID’s 55445648 e 55445649). Assim, requer a reforma da sentença para obter o reembolso integral da passagem aérea não utilizada, incluindo o montante pertinente ao crédito.
3. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID’s 55447312 e 55447314). Contrarrazões apresentadas (ID 55447317).
4. Conforme dicção do artigo 373, incisos I e II, do CPC, incumbe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu a comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. No caso, verifica-se que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito no momento processual adequado, acostando aos autos documento demonstrativo do alegado crédito perante a empresa requerida somente depois de apreciado o mérito da ação. É cediço, no entanto, que não se admite a juntada de documentos após a prolação de sentença, salvo quando se tratar de documento novo, ou seja, aquele que se destina a fazer prova de fatos ocorridos após os relatados pelas partes ou que se tornou conhecido somente depois da petição inicial ou da contestação, conforme previsto no artigo 435, do CPC, aplicável à hipótese. Precedentes: Acórdão 1815618, 07085506620228070012, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 19/2/2024, publicado no DJE: 27/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada; (Acórdão 1773746, 07087865720238070020, Relator: SILVANA DA SILVA CHAVES, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 23/10/2023, publicado no PJe: 27/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
5. Não merecem conhecimento, portanto, os documentos de ID’s 55445648 e 55445649, acostados aos autos após a sentença de ID 55445646, por não se referirem a fatos novos. Quanto ao crédito objeto de acordo anterior, ante o objeto da presente demanda, é de se reconhecer que não foi utilizado na presente aquisição de passagens aéreas, nem na presente decisão, de modo que remanesce em favor do recorrente, sem providências a serem determinadas nesta demanda.
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.
7. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.